Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705312-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos etc. Vieram os autos redistribuídos por determinação do eminente Desembargador ALFEU MACHADO (ID 28357235), em razão de prévia distribuição a esta Relatoria de outro recurso nos mesmos autos originais (AGI 0716542-51.2021.8.07.0000). Firmo a competência desta Relatoria em face da prevenção. Analisando detidamente os autos, observa-se que em sede de contrarrazões o recorrido suscitou a prejudicial de violação ao princípio da dialeticidade. Isso posto, em prestígio ao princípio da não surpresa, intime-se se o recorrente para que manifeste quanto a aludida prejudicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator